Tribunal: STF
Processo: ARE 1250299
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Participação nos Lucros e Resultados (PLR). Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Direito adquirido. Inovação recursal. Erro material. Multa. Não cabimento. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Mantido o não provimento do agravo regimental.



    1. A questão relativa à ocorrência de prescrição das parcelas referentes à PLR, no caso concreto, demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório da causa, bem como do respectivo acordo coletivo, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, consoante o teor das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    2. Ocorrência de erro material no julgado embargado, vez que existente, nas razões do voto, afirmação acerca de inovação recursal que não se relaciona com a fundamentação do agravo interno interposto pela embargante.



    3. Afastamento da multa imposta no agravo regimental, pois o referido recurso não se enquadra na hipótese do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para reconhecer o erro material referente à inovação recursal em sede de agravo interno e afastar a multa imposta com fundamento no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Mantido o não provimento do agravo regimental com relação à incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.